Tribunal: TJMT
Processo: 1045793-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045793-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GENIFER KAISER - CPF: 687.035.709-91 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO - CNPJ: 02.997.711/0001-08 (AGRAVANTE), SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.578.067/0001-69 (AGRAVADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA - CPF: 046.346.331-59 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSÓRCIO PÚBLICO CONSTITUÍDO SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NATUREZA AUTÁRQUICA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INADMISSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO – CISVP contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n.o 0003527-15.2017.8.11.0023, que determinou a constrição de valores via SISBAJUD para satisfação de crédito decorrente de fornecimento de materiais destinados à casa de apoio vinculada ao Hospital Regional.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber se é possível a constrição de valores, via SISBAJUD, em contas de consórcio público constituído sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou se deve ser observado o regime constitucional da Fazenda Pública, nos termos do art. 100 da CF.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 11.107/2005 dispõe que o consórcio público adquire personalidade jurídica de direito público quando constituído como associação pública (art. 6o, I), devendo a execução de suas receitas e despesas observar as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas (art. 9o).

4.

O Decreto no 6.017/2007 define o consórcio público como pessoa jurídica formada exclusivamente por entes federativos, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica (art. 2o).

5.

Nos termos do art. 41, IV, do CC, as autarquias integram o rol de pessoas jurídicas de direito público interno, compondo a administração indireta.

6.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais evidencia que o consórcio público constituído sob a forma de associação pública possui natureza autárquica e se submete ao regime jurídico próprio da Fazenda Pública, inclusive quanto às prerrogativas processuais e à impenhorabilidade de seus bens.

7.

A Constituição Federal estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de sentença judicial devem observar o regime de precatórios (CF, art. 100), vedada a constrição direta de valores. O CPC reforça essa disciplina ao prever que a execução contra a Fazenda Pública observará o procedimento específico, com expedição de requisição de pequeno valor ou precatório (CPC, art. 910, §1o).

8.

A jurisprudência reconhece que os consórcios públicos com natureza autárquica gozam das mesmas prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive quanto à submissão ao regime do art. 100 da CF (TJ/MG, AC 0008458-81.2014.8.13.0388, rel. Des. Bitencourt Marcondes, 19a Câmara Cível, j. 20.4.2023).

9.

A decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD aplicou indevidamente o regime executivo comum a ente dotado de natureza autárquica, em afronta à disciplina constitucional. O crédito exequendo permanece exigível, mas sua satisfação deve observar o procedimento constitucionalmente previsto.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O consórcio público constituído sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, submete-se ao regime constitucional da Fazenda Pública, sendo inadmissível a constrição de valores via SISBAJUD, devendo a satisfação do crédito observar o art. 100 da Constituição Federal, mediante RPV ou precatório.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100; CPC, art. 910, §1o; Lei no 11.107/2005, arts. 6o, I, e 9o; Decreto no 6.017/2007, art. 2o; CC, art. 41, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MG, AC 0008458-81.2014.8.13.0388, rel. Des. Bitencourt Marcondes, 19a Câmara Cível, j. 20.4.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO - CISVP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT que, nos autos da Ação de Execução no 0003527-15.2017.8.11.0023, determinou o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD nas contas do agravante para pagamento do débito exequendo.

Aduz o agravante que possui natureza jurídica de direito público, constituindo-se como associação pública com natureza autárquica, integrante da administração indireta dos municípios consorciados, conforme previsto no art. 6o, §1o, I, da Lei no 11.107/2005 e no Decreto no 6.017/2007.

Assevera que suas receitas são compostas exclusivamente por recursos públicos vinculados às ações e serviços de saúde, não havendo qualquer ingresso de natureza privada, sendo o financiamento de suas atividades realizado mediante rateio compulsório entre os entes consorciados e pelas transferências fundo a fundo destinadas ao custeio da atenção à saúde.

Argumenta que as verbas mantidas em suas contas possuem natureza absolutamente vinculada, integrando o financiamento público da saúde previsto nos arts. 196 a 200 da Constituição Federal, subordinando-se ao regime de impenhorabilidade previsto no art. 833, IX, do CPC.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 664, firmou entendimento de que verbas do SUS são impenhoráveis em caráter absoluto, dada sua vinculação constitucional e o risco de comprometimento direto da continuidade do serviço público.

Alega que o valor consolidado da execução, fixado pela Contadoria Judicial em R$ 71.776,47 (setenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), ultrapassa o teto de Requisição de Pequeno Valor vigente no Estado de Mato Grosso, limitado a aproximadamente R$ 11 mil, tratando-se, portanto, de débito que somente pode ser satisfeito mediante a expedição de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar de plano a ordem de bloqueio determinada pelo juízo de origem; o reconhecimento da natureza jurídica pública do CISVP e sua sujeição integral ao regime constitucional da Fazenda Pública; a declaração de impenhorabilidade absoluta das verbas atingidas pela constrição; o reconhecimento de que eventual satisfação do crédito somente pode ocorrer via regime de precatórios; e o provimento final do agravo, com a consequente revogação integral da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 336829860).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão que deferiu a penhora online via SISBAJUD.

Aduz que a execução se refere a valores decorrentes do fornecimento de produtos destinados à própria atividade desenvolvida pelo consórcio, incidindo a ressalva prevista no art. 833, §1o, do Código de Processo Civil, segundo a qual a impenhorabilidade não se aplica à execução de dívida relativa ao próprio bem.

Afirma que não houve comprovação concreta de que os valores eventualmente bloqueados seriam provenientes exclusivamente de verbas públicas vinculadas, sustentando que a mera alegação genérica não é suficiente para afastar a constrição.

Sustenta, ainda, que o agravante não demonstrou de forma específica a origem e a destinação dos recursos, razão pela qual não estaria configurada a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC.

Requer a manutenção integral da decisão agravada, com o regular prosseguimento da execução.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO – CISVP contra decisão que, nos autos da Ação de Execução n.o 0003527-15.2017.8.11.0023, determinou a constrição de valores via SISBAJUD nas contas da executada/agravante, para satisfação de crédito decorrente de fornecimento de materiais destinados à casa de apoio vinculada ao Hospital Regional.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de constrição de valores, via SISBAJUD, em contas de consórcio público constituído sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou se deve ser observado o regime constitucional da Fazenda Pública, notadamente o art. 100 da Constituição da República

O recurso merece ser provido
.

A Lei n.o 11.107/2005 é clara ao dispor, em seu art. 6o, caput e inciso I, que
“o consórcio público adquirirá personalidade jurídica: I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções”
.

No art. 9o, o mesmo diploma estabelece que
“a execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas”
.

O Decreto n.o 6.017/2007, por sua vez, no art. 2o, define consórcio público como
“pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica”
.

Já o art. 41, IV, do Código Civil inclui as autarquias no rol de pessoas jurídicas de direito público interno.

A interpretação literal e sistemática desses dispositivos não deixa margem a dúvida:
o consórcio público constituído sob a forma de associação pública possui personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e integra a administração indireta dos entes consorciados
,
submetendo-se às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas
. Não se trata, portanto, de entidade privada, nem de organização do chamado terceiro setor, mas de verdadeiro ente público.

A Constituição Federal, em seu art. 100, dispõe expressamente que
“os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - COMASF (ANTIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MÁQUINAS - CISEM). MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA/MG. CONTRATO DE RATEIO. AUSÊNCIA DE REPASSE. NATUREZA AUTÁRQUICA DO CONSÓRCIO. LEI No 11 .107/2005 C/C DECRETO No 6.017/2007. POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DOS PRÓPRIOS CRÉDITOS E DE COBRÁ-LOS VIA EXECUÇÃO FISCAL, DESDE QUE OBSERVADAS, NO CASO CONCRETO, AS PECULIARIDADES DO EXECUTADO (FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - COMASF (antigo Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas - CISEM), por cuidar de entidade constituída sob a forma de associação pública, e, em razão do disposto na Lei no 11.107/2005 c/c Decreto no 6 .017/2007, integrar a própria administração indireta dos consorciados, com natureza autárquica, goza das mesmas prerrogativas da fazenda pública
, dentre elas a de constituir os próprios créditos, mediante emissão da pertinente CDA (art. 39, §§ 1o e 2o, da Lei no 4.320/64), e cobrá-los pela via da execução fiscal, nos termos do art. 1o da Lei no 6 .830/1980. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de há muito, admite o ajuizamento de execução fiscal contra a fazenda pública, desde que o rito executivo seja compatibilizado com as peculiaridades do executado, notadamente com a regra da impenhorabilidade dos bens públicos e a sujeição do devedor ao regime especial previsto no art. 100 da CR para fins de adimplemento das obrigações de pagar quantia que lhe são impostas judicialmente
.”
(TJ-MG - AC: 00084588120148130388, Relator.: Des.(a) Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 20/04/2023, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023) (Destaquei)

No caso, o Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, trazido com a petição de agravo, demonstra a sua constituição sob a forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, nos termos da Lei 11.107/2005.

Logo, a execução contra o consórcio agravante deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, conforme determina o art. 910, §1o, do CPC, não se admitindo constrição direta de valores como se particular fosse, nem a fixação de prazo exíguo para pagamento sob pena de penhora.

A decisão agravada, ao determinar o bloqueio via SISBAJUD, afastou-se da disciplina constitucional e legal aplicável, utilizando indevidamente o regime da execução comum a ente público de natureza autárquica, devendo, pois, ser reformada.

O direito do credor permanece íntegro, mas deve ser exercido na forma constitucionalmente prevista.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO – CISVP, reconhecendo sua submissão ao regime constitucional da Fazenda Pública e determinando que a satisfação do crédito observe o procedimento previsto no art. 100 da Constituição da República, mediante requisição de pequeno valor ou expedição de precatório, conforme o montante apurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026